Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Ação Rescisória, ajuizada por ERMELINDA JACOBINO DE SOUSA, cujo objetivo é desconstituir a sentença prolatada nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de Edmilson Rosa Gabriel, ocorrido em 21/3/2019 (proc. 0705600-10.2019.8.07.0006), ao argumento de que houve violação manifesta de norma jurídica, resultou de dolo da parte requerida, além de estar fundada em erro de fato. Afirma que foi casada com o de cujus sob o regime de comunhão universal por 36 anos e que adquiriram na constância da sociedade conjugal o imóvel situado na Quadra 18, conjunto C, casa 30, Sobradinho, Brasília-DF, onde reside até a presente data. Aduz que em 05/03/2008 ocorreu a dissolução da sociedade conjugal, todavia, sem que tenha havido a partilha. Assevera que não foi citada nos autos da Ação de Inventário, tendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa cerceado, haja vista que o referido imóvel foi objeto da partilha e sua cota parte atribuída à viúva-Requerida, cujo laço matrimonial com o de cujus, sob o regime da comunhão parcial de bens, só teve inicio no ano de 2008, ou seja, vinte e quatro anos após a aquisição do imóvel. Assim, afirma que houve manifestação violação à norma jurídica, porquanto não foi observado o artigo 239 do CPC que impõe a citação como requisito indispensável para validade do processo. Acrescenta que a Sentença proferida ainda merece ser rescindida com base no artigo 966, III do CPC, porquanto a Requerida agiu com dolo, sonegando bens e valores judiciais da herança, em clara violação ao artigo 1.847 do Código Civil. Aduz ainda que a r. sentença incorreu em erro de fato ao constituir a Requerida como meeira de um patrimônio ao qual ela não faz jus, pois restou beneficiada com metade de um patrimônio, cuja aquisição acontece na constância do primeiro casamento do de cujus. Requer os benefícios da gratuidade de Justiça. Por fim, pugna pela rescisão da Sentença para que seja restabelecido, procedendo-se a partilha nos termos que descreve. É a suma dos fatos. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi do disposto nos artigos 98 e 99 § 2o e 3o do CPC/15. Inicialmente, constato que embora tenha sido invocado os incisos III, V e VIII do artigo 966 do CPC, a assertiva de nulidade do processo por falta de citação da ora Autora nos autos da Ação de Inventário constitui o fundamento central do pedido rescisório, o que demonstra tratar-se de hipótese que não se amolda aos limites da rescisória. Ora, uma das garantias do Estado Democrático é o direito de ação; a lei, todavia, não o concede de forma confusa e indiscriminada de molde a que cada um ingresse com a ação que quiser e como quiser. Ao contrário, a lei condiciona o exame de qualquer pretensão ao preenchimento de requisitos como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. Vigora entre nós, como norteadores desses requisitos prévios para o exercício do direito de ação, certos dogmas alçados a “princípios”, dentre os quais ocupa lugar de destaque o da “especificidade das ações”. A ação rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Um último baluarte na prevalência do direito contra erros manifestos, leis violadas literalmente, prevaricação. Os casos que a possibilitam são enumerados em caráter taxativo. No presente caso, em que se alega a falta de citação da Autora para compor a relação processual não se amolda aos requisitos para a propositura da ação rescisória, pois em face dos limites legais taxativos para sua utilização, nesta jamais poderá se enquadrar a hipótese de nulidade do processo por falta de citação, devendo a parte prejudicada alegar o vício da citação em ação própria, qual seja, declaratória de nulidade. Nesse sentido, cito precedente desta Eg. Corte. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. VÍCIO INSANÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE QUERELA NULLITATIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O meio adequado para se buscar a anulação do processo por ausência de citação é a querela nullitatis e não a ação rescisória, a qual possui o rol taxativo previsto no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. A querela nullitatis, também chamada de ação declaratória de inexistência de sentença, é utilizada para sanar vícios que culminem na invalidade de todo o processo. 3. Pretendendo a nulidade do processo em decorrência de vício de citação por meio de ação rescisória, verifica-se a falta de condição da ação pela inadequação da via eleita, acarretando sua extinção nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar acolhida e Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito.” (07191286620188070000 - Ac. 1179442 - 1a Câmara Cível – Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO - DJE : 01/08/2019) Quanto às demais matérias alegadas, no sentido de que a sentença resultou de dolo da parte requerida que teria omitido bens da herança e erro de fato porque foi considerada herdeira de imóvel de propriedade da Autora, são questões que estão relacionadas ao direito de defesa que a Autora pretende exercer na Ação de Inventário da qual não fez parte. O fundamento central da presente rescisória, como já assinalado, é a ausência de citação. Diante do exposto, a Autora se mostra carecedora do direito de ação, facultando-lhe, contudo, ingressar no Juízo competente com a ação adequada. Indefiro, pois, a inicial nos termos do art. 330, III, do CPC, haja vista a falta de interesse processual na modalidade adequação e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ex vi do artigo 485, I e VI do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. R. P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator .